Tribunal: TJSP
Processo: 0009168-84.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que desobedece a ordem de funcionário, o desrespeita ou que se recusa a executar trabalho, tarefas ou ordens recebidas – Art. 39, II e IV e art. 50, VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento da falta grave, na hipótese de existir acervo probatório incriminador, ainda que

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que desobedece a ordem de funcionário, o desrespeita ou que se recusa a executar trabalho, tarefas ou ordens recebidas – Art. 39, II e IV e art. 50, VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento da falta grave, na hipótese de existir acervo probatório incriminador, ainda que integrado apenas por declarações orais, apontando no sentido de que a conduta do reeducando corresponde a ato de desobediência, de desrespeito a funcionário da penitenciária, ou de indisciplina.

Execução Penal – Falta grave – Reeducando do sistema fechado – Perda de até 1/3 dos dias remidos e por remir, e interrupção da contagem do prazo para obtenção de benefícios diversos do indulto e da comutação de penas
O cometimento de falta grave pelo reeducando do sistema fechado gera consequências de ordem, tanto administrativa, quanto processual. Sob o prisma administrativo, a constatação sujeitará o reeducando às sanções disciplinares previstas na LEP. Sob a perspectiva processual, na medida em que o reeducando já se encontra cumprindo pena no sistema fechado, descabe a regressão de regime. A infração disciplinar de natureza grave acarreta, todavia, invariavelmente: a) a interrupção – e, portanto, o reinício – da contagem do prazo para obtenção de benefícios diversos do indulto e da comutação de penas; b) a perda de até 1/3 dos dias remidos e por remir. Justifica-se, ainda, que aludida perda ocorra em seu máximo, se a falta grave se revestir de alta reprovabilidade, seja por corresponder a própria conduta à prática de novo crime, seja por seu potencial nocivo para a perpetração de ilícitos, participação na criminalidade organizada ou subversão da disciplina prisional.

Execução Penal – Falta disciplinar grave – Prazo de reabilitação – Constitucionalidade do art. 89 da Resolução SAP 144/2010
Não se vislumbra a inconstitucionalidade do art. 89, III, da Resolução SAP n. 144/2010, que estabeleceu o prazo de 01 ano para a reabilitação da falta disciplinar de natureza grave, por se tratar de exercício de competência legislativa atribuída aos Estados pela própria Constituição Federal, em seu art. 24, I, em virtude da ausência de regulamentação específica sobre o tema.